Tribunal: TJDFT
Processo: 0013193-47.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013193-47.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIPEDES VIEIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EURIPEDES VIEIRA BORGES (exequente) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito (ID 41924777). Nas razões recursais (ID 41924780), o apelante aduz que a Lei no. 14.010/2020 suspendeu o prazo prescricional incidente sobre as relações jurídicas de direito privado, em virtude da pandemia da COVID-19, no período compreendido entre 10/06/2020 e 30/10/2020. Defende a aplicação da aludida lei à relação jurídica existente entre as partes. Expõe que, no caso, a sentença entendeu que o prazo prescricional de 3 anos, teria se iniciado em 15/02/2019 e findado em 15/02/2022. Afirma que, com a suspensão do prazo prescricional pela mencionada lei, o prazo somente se encerraria em 05/07/2022. Informa que a última penhora de ativos do executado ocorreu em 16/08/2017. Sustenta a possibilidade de utilização da nova ferramenta do BACENJUD, a teimosinha. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e retomar a execução, utilizando a ferramenta de reiteração automática de pesquisa de bens via SISBAJUD. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso (ID 41924783). Relatados, decido. Conheço do recurso interposto, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea C, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. É precisamente o caso do presente recurso, como se passa a expor. A controvérsia apresentada a julgamento cinge-se em verificar se ocorreu, efetivamente, a prescrição intercorrente da pretensão executiva. A prescrição intercorrente, inicialmente, foi uma criação jurisprudencial, depois regulamentada pela edição do novo Código de Processo Civil. Trata-se da aplicação do mesmo prazo de prescrição para o exercício da pretensão de determinado direito, mas que incide durante a execução de título extrajudicial ou o cumprimento de sentença, ou seja, no curso do processo. E, por incidir no curso do processo executivo, recebe o nome de prescrição intercorrente. A matéria está hoje também consagrada no Código Civil, art. 206-A, segundo o qual a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022) Em resumo, se o credor, por inércia, não iniciar a execução de título extrajudicial ou o cumprimento de sentença no prazo de prescrição do próprio direito, ou se a promover, mas abandoná-la, voltará a correr o prazo de prescrição intercorrente. A respeito do tema, o Código de Processo Civil dispunha que: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27.08.2021, nova redação foi conferida ao supracitado artigo 921, do Código de Processo Civil, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente. Confira-se: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Uma das principais alterações da nova redação se relaciona aos requisitos para a decretação da prescrição intercorrente. Com efeito, sob a égide da antiga redação do artigo 921, os requisitos eram a desídia do credor e a não localização de bens do devedor. Tais requisitos impunham uma dinâmica processual na qual os credores controlavam o decurso do prazo prescricional para que, antes de expirá-lo, pudessem movimentar o processo oportunamente e assim evitar a decretação da prescrição. No entanto, a nova redação do artigo 921, do Código de Processo Civil, impõe como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente a não localização do devedor ou de bens do devedor. Assim, não localizado o devedor ou bens do devedor passíveis de penhora, ainda que o credor movimente o processo em busca da satisfação do seu crédito, tem curso a prescrição intercorrente. Outra importantíssima alteração trazida pela nova legislação foi a determinação de que a suspensão da execução pelo prazo de um ano só pode se dar uma vez. Dessa forma, ainda que não tenha transcorrido todo o prazo de suspensão, caso o credor requeira novas diligências para a localização de bens, mas não logre êxito nas investidas, a execução não poderá ser suspensa novamente, iniciando-se, de imediato, o prazo da prescrição intercorrente. No Incidente de Assunção de Competência no 01, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Recurso especial. Incidente de assunção de competência. Ação de execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente da pretensão executória. Cabimento. Termo inicial. Necessidade de prévia intimação do credor-exequente. Oitiva do credor. Inexistência. Contraditório desrespeitado. Recurso especial provido. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015, são as seguintes: 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido” (REsp no 1.604.412-SC, registro no 2016/0125154-1, 2a Seção, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 27.6.2018, DJe de 22.8.2018 – g.n.) A propósito das relevantes alterações promovidas pela nova redação conferida ao artigo 921, do Código de Processo Civil, oportuna a lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves. Confira-se: A regulamentação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e na execução por título extrajudicial, formulada no art. 921 e parágrafos do CPC, sofreu relevante alteração com a edição da Lei n. 14.195/2021, que trouxe modificações significativas na sistemática do instituto. De acordo com a nova regulamentação, iniciado o cumprimento de sentença, ele será suspenso por até um ano caso não seja localizado o executado ou bens penhoráveis. Essa é uma alteração relevante trazida pela nova lei, já que, pela sistemática anterior, só havia suspensão “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. A nova regra é mais clara, ao estabelecer que basta que os bens penhoráveis não sejam localizados. Além disso, nos termos da lei, haverá suspensão também se não for localizado o executado. Mas essa solução – suspensão pela não localização do executado – causa certa perplexidade, porque, se o executado não é localizado, mas são localizados bens penhoráveis, o cumprimento de sentença (ou execução por título extrajudicial) pode muito bem prosseguir, bastando que se arrestem os bens localizados e que se diligencie a citação do executado na forma da lei, por edital, em caso de não localização, ou com hora certa, em caso de ocultação. Parece-nos, assim, que a melhor interpretação a ser dada ao novo dispositivo é que somente haverá a suspensão do cumprimento de sentença se, em decorrência da não localização do executado, ele não puder prosseguir, porque não é possível apurar se ele tem bens, quais são eles e onde se encontram. Uma vez determinada a suspensão, na forma do art. 921, I, do CPC, pelo prazo de até um ano a prescrição ficará suspensa. E, se não localizados bens penhoráveis ou o executado, continuará suspensa por um ano, após o que o juiz ordenará o arquivamento dos autos. O termo inicial do prazo prescricional é a ciência, pelo exequente, da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Esse é o termo inicial. Mas, a rigor, dada ciência ao exequente das tentativas infrutíferas, o processo será suspenso e o curso da prescrição ficará impedido por até um ano. Uma vez determinada a suspensão do processo, caso sejam localizados os bens ou o próprio executado, o exequente poderá, a qualquer tempo, postular a juiz que determine o prosseguimento do processo, uma vez que obteve novos dados dos bens ou do devedor. Cessada a suspensão, seja em que momento for, o prazo prescricional começa a correr, e só será interrompido quando, localizado o executado, ele for citado ou intimado, ou quando, localizados bens, eles forem constritos. Mas, se a diligência for malsucedida, nem por isso o prazo prescricional voltará a ficar suspenso. Isso porque – e essa talvez seja a maior novidade da Lei n. 14.195/2021 – a suspensão do prazo da prescrição só pode ocorrer uma vez. É preciso que fique claro que a lei não determina que a suspensão da prescrição perdure por um ano. Determina, isto sim, que ela perdure por, no máximo, um ano, e que tal suspensão ocorra por apenas uma vez. Imagine-se, por hipótese, que resultem infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis. O juiz determina, então, a suspensão do processo por até um ano, ficando suspensa a prescrição. O exequente, realizando diligências, verifica a possível existência de bens penhoráveis e postula a realização de diligências para a penhora. O juiz, então, faz cessar a suspensão do processo (mesmo que tenham transcorrido apenas poucos dias ou meses da suspensão) e determina a constrição. Se ela for bem-sucedida, ela interrompe o prazo de prescrição. Se for malsucedida, o cumprimento de sentença não poderá ter prosseguimento, por falta de bens, mas a prescrição intercorrente terá voltado a correr, e não poderá ser suspensa novamente, porque a suspensão só pode ocorrer uma vez. Inegável que, por esse novo sistema, a possibilidade de prescrição intercorrente, em detrimento do exequente, é muito maior do que no sistema anterior. Até porque, se transcorrer um ano da suspensão do processo, sem a localização do executado ou dos seus bens, os autos serão remetidos ao arquivo e a prescrição intercorrente correrá, não podendo ser novamente suspensa, o que significa que, se persistir a não localização do executado ou de seus bens, ela se consumará, tendo corrido o tempo necessário, na forma da Súmula 150 do STF. (....) (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil / Marcus Vinicius Rios Gonçalves ; coord. Pedro Lenza. – 13. ed. - São Paulo:SaraivaJur, 2022 - Coleção Esquematizado®, pág. 904) Por outro lado, algum debate a respeito do alcance da alteração legislativa deve se dar apenas nas execuções em que o direito do credor ainda não tenha sido fulminado pela prescrição intercorrente, quando da data da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021. Ou seja, se, em 27.08.2021, data do início da vigência da Lei no 14.195/2021, já havia ocorrido a prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, ainda que tal fato não tenha sido declarado judicialmente, a entrada em vigor da nova legislação não terá o condão de reviver o prazo prescricional. Se a pretensão estava prescrita na entrada em vigor da nova lei, basta que se declare a prescrição, incidindo integralmente a legislação anterior, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais. No caso vertente, em específico, a pretensão do credor ainda não está fulminada pela prescrição. Trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente ação de reparação de danos (ID 41924702). A pretensão executiva prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Logo, para fins de verificação da prescrição intercorrente, deve incidir esse mesmo lapso temporal, consoante entendimento também consolidado no Código Civil, no artigo 206-A, que determina: A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022). A decisão exequenda transitou em julgado em 23/01/2017 (ID 41924706). O credor, ora apelante, requereu o cumprimento de sentença em 29/05/2017 (ID 41924713). O devedor foi devidamente intimado para pagar, tendo o transcorrido em branco o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, conforme certidão de 09/08/2017 (ID 41924718). Em 14/08/2017 foi deferido o pedido de constrição de valores via BACENJUD (ID 41924719). No entanto, os valores encontrados eram ínfimos (ID 41924721). Em 25/09/2017, o apelante requereu a penhora dos bens que guarnecem a residência do apelado (ID 41924731). O pedido foi deferido (ID 41924732), mas a diligência foi infrutífera (ID 41924737 – pág. 3). O credor então requereu a expedição de certidão de crédito (ID 41924741). O pedido foi deferido e a execução foi suspensa, em15/02/2018, pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 41924744). Em 20/03/2018, o credor requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar sobre a existência de saldo de FGTS de titularidade do executado (ID 41924749). O pedido foi deferido, mas não foi possível a penhora dos valores, eis que irrisórios, conforme decisão de 23/07/2018 (ID 41924759). Em 10/08/2018, o credor requereu novamente a remessa dos autos ao arquivo (ID 41924761). Em 22/03/2022, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (ID 41924770), tendo o apelante defendido sua inocorrência e requerendo a renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD, utilizando a ferramenta Teimosinha (ID 41924773). Não obstante, em 23/04/2022, sobreveio a sentença que extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente (ID 41924776). Apesar da decisão determinando a suspensão da execução em 15/02/2018 (ID 41924744), após o credor realizou novo pedido de diligência (ID 41924749). Esse novo pedido de diligência, à luz da sistemática processual então vigente e do entendimento jurisprudencial, se revelava como suficiente para afastar a prescrição, notadamente quando os requerimentos sinalizavam para a busca efetiva de bens penhoráveis. Nesse exato sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO PELO CREDOR ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Conforme previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, não tendo sido localizados bens penhoráveis, o processo de execução ficará suspenso por um ano. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. Afigura-se prescindível a intimação do credor ao término do prazo de suspensão da execução. Porém, comparecendo o exequente para requerer novas diligências para encontrar bens passíveis de penhora antes do esgotamento deste prazo afasta a prescrição intercorrente. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1395861, 00065140920148070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022) (g.n). Posteriormente, a execução foi novamente suspensa, conforme requerimento do credor de 10/08/2018. Considerando que a nova redação do artigo 921, do Código de Processo Civil só entrou em vigor em 27/08/2021, a determinação de que a suspensão da execução só pode se dar uma vez, não estava até então vigente. Assim, o prazo ânuo da suspensão deve ser contado a partir do novo pedido de suspensão, ou seja, 10/08/2018. Desta forma, o prazo prescricional de três anos só se iniciou em 10/08/2019. Logo, quando prolatada a sentença, em 23/04/2022 (ID 41924776), o prazo da prescrição intercorrente não havia findado. A sentença, portanto, contraria o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência no 01, do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, cabe registrar que, com a extinção do feito, o pedido de renovação da pesquisa BACENJUD na modalidade Teimosinha não chegou a ser apreciado na instância inferior, de modo que não é possível seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea c, do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator